Tribunal: TJDFT
Processo: 0728549-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.815/13. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC) AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE LIDERANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos, composta por inúmeras interceptações telefônicas, apreensão de arma de fogo e depoimentos de testemunhas, atesta, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus condenados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos contra o patrimônio, tráfico de drogas e homicídios.
2. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque, o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação.
3. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, bastando que saibam estar integrando um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos.
4. Possui maior grau de reprovabilidade a conduta daquele que resolve integrar organização criminosa conhecida a nível nacional e internacional, inclusive em decorrência da prática de crimes violentos, com forte arsenal bélico e poder financeiro, de modo a criar um estado paralelo e se tornar verdadeiro inimigo do Estado. Outrossim, os réus não eram meros “irmãos” faccionados, mas exerciam funções especiais, com certa envergadura hierárquica frente aos demais faccionados, conferidas àqueles que se destacam pelo empenho e dedicação com a “causa” da organização criminosa, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
5. Reprovável a conduta social do agente que passa a integrar o Primeiro Comando da capital, aderindo consciente e voluntariamente às regras de seu estatuto, dentre elas a proibição de desenvolver atividades lícitas, dedicando-se exclusivamente à prática de crimes (“o crime fortalece o crime”).
6. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos “irmãos” que estão presos, aumentando a força e capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando até mesmo com a cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios.
7. As consequências do crime extrapolam o tipo, pois a prática de diversos crimes de elevada gravidade, como homicídios (até mesmo em contexto de guerras de facções), tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, excede em muito aquelas inerentes ao tipo penal, e vão além do mero perigo abstrato necessário à consumação do crime de organização criminosa (Precedente: acórdão 1304232).
8. Apesar de os recorridos se mostrarem bastante atuantes e empenhados com a “causa” da organização criminosa denominada PCC, buscando o fortalecimento, realizando cobranças, etc., não há provas que demonstre que eles “exercem o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que em nível local, pois todos os “líderes” regionais têm a obrigação de se reportar ao “Comando” da organização criminosa, localizado em São Paulo e no Paraná.
9. “Função relevante” ou “líder de uma célula” não se confunde com “comando da organização”, conforme redação do parágrafo 3o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, sendo impossível conferir ao dispositivo legal um alcance indevido, em respeito ao princípio da legalidade.
10. A majorante relativa ao emprego de arma de fogo aplica-se a todo integrante de uma organização criminosa que atua com emprego de arma de fogo, alcançando inclusive aqueles que, pessoalmente, não tenham tido contato com a arma, desde que, como no presente caso, tenham ciência dessa circunstância.
11. Razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. Precedentes.
12. Recursos dos réus desprovidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.